Tribunal: TJBA
Processo: 8007337-54.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007337-54.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZEU MENDES SOUZA Advogado(s): ANDRE HARRISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SALÁRIO BASE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI FEDERAL N.º 7.394/1985 A FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS. NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME JULGAMENTO DA ADPF 151/DF. AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. LEI PRÓPRIA DO ESTADO DA BAHIA REGULAMENTANDO O VENCIMENTO BÁSICO DA FUNÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, ao fundamento de que os pedidos formulados assemelham-se a uma ação de cobrança. 2. Estamos em verdade diante de uma ação que busca, em tese, desconstituir uma incorreção na forma adotada pelo Estado da Bahia para o estabelecimento da remuneração dos técnicos em radiologia e não apenas exigir a cobrança de quantias. 3. Logicamente poderão advir efeitos patrimoniais, caso a Impetrante venha a lograr êxito em seu intento, mas tal hipótese será consectário da declaração de eventual ilegalidade ou abuso de poder, não sendo a finalidade principal da Demanda 4. Rejeita-se a prefacial, pois o Chefe do Executivo estadual detém a competência para deliberar sobre aumento de remuneração de servidor público, tema que é objeto de discussão neste mandamus, por força do disposto no art. 77, II, da Constituição do Estado da Bahia. 5. Afasta-se, no mérito, a tese defendida pela parte Autora, de aplicação da norma do art. 16, da Lei Federal n.º 7.394/1985, por tratar-se de texto normativo não recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o que inclusive foi objeto de debates e de declaração na ADPF 151/DF. 6. Segundo os próprios termos da decisão cautelar proferida na ADPF, o STF determinou que a base de cálculo em questão deveria ser congelada e permanecer sendo utilizada até a edição de nova lei estadual ou federal dispondo acerca do tema, de modo a não criar um vácuo legislativo que poderia implicar em violação aos direitos dos trabalhadores. 7. No caso do Estado da Bahia, a norma superveniente veio com a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 13.184/2014, que regulamentou o vencimento básico dos técnicos dos serviços de saúde e pagamento de eventuais adicionais, afastando, por conseguinte, a aplicação da Lei Federal n.º 7.394/1985. 8. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador e inadequação da via eleita, e em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA